Tribunal: TJPA
Processo: 0002617-84.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I C/C ART. 147, TODOS DO CPB C/ ART. 7º DA LEI 11.340/06 ? PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E ROUBO MAJORADO ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDÊNCIA ? CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO ? PALAVRA DAS VÍTIMAS ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E ROUBO MAJORADO ? IMPROCEDÊNCIA - Verifica-se que autoria e materialidade restam plenamente comprovadas, através do boletim de ocorrência, constante à fl. 09, bem como pelos depoimentos testemunhais.2. As vítimas são firmes e coerentes em seus relatos, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais. Os relatos testemunhais demonstram claramente a ocorrência dos crimes de ameaça e roubo circunstanciado. 3. Com relação ao crime de ameaça, é possível observar que o mesmo ocorreu em razão da relação doméstica entre a vítima e o réu. 4. Merece reconhecimento a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente. 5. O relato das testemunhais policiais quando as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição, como relação ao crime de roubo e ameaça.6. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA - Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso. 7. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma. 8. O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.?.9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002617-84.62016.814.0040.
APELANTE: EZEQUIEL SOUSA PEREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTONNOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I C/C ART. 147, TODOS DO CPB C/ ART. 7º DA LEI 11.340/06 - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E ROUBO MAJORADO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E ROUBO MAJORADO - IMPROCEDÊNCIA - Verifica-se que autoria e materialidade restam plenamente comprovadas, através do boletim de ocorrência, constante à fl. 09, bem como pelos depoimentos testemunhais.
2.

As vítimas são firmes e coerentes em seus relatos, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais. Os relatos testemunhais demonstram claramente a ocorrência dos crimes de ameaça e roubo circunstanciado.
3.

Com relação ao crime de ameaça, é possível observar que o mesmo ocorreu em razão da relação doméstica entre a vítima e o réu.
4.

Merece reconhecimento a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente.
5.

O relato das testemunhais policiais quando as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição, como relação ao crime de roubo e ameaça.
6.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA -
Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.
7.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.
8.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.
9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002617-84.62016.814.0040.
APELANTE: EZEQUIEL SOUSA PEREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTONNOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EZEQUIEL SOUSA PEREIRA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I c/c art. 147, todos do CPB c/ art. 7º da Lei 11.340/06,
a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, 04 meses de detenção e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 12.02.2016, por volta das 16 horas, a vítima ANA CRISTINA FERNANDES DE BRITO, ex-companheira do denunciado, estava em um bar, localizado na Avenida Goiás, bairro Liberdade I, onde a mesma trabalha, ocasião em que o denunciado chegou ao local, em posse de uma arma de fogo, passando a ameaçar matar sua ex-companheira, momento em que Ana Cristina se evadiu do local e se escondeu do denunciado.

Relata que o denunciado apontou a arma de fogo em direção à vítima TRATANE MARQUES DOS SANTOS, proprietária do estabelecimento, ocasião em que tentou efetuar um disparo, a qual não disparou, uma vez que a arma não possuía munição. Após, o denunciado subtraiu a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), bem como exigiu que a vítima lhe entregasse um cordão de ouro, tendo a mesma respondido que não estava com a referida joia.

Ressalte que ao sair do local, o denunciado afirmou que retornaria no meio do dia para matar sua ex-companheira e Tratane. Diante dos fatos, as vítimas acionaram uma guarnição policial, vindo a localizar o denunciado no dia 13.02.2016, por volta das 06 horas, em sua residência.

Informa que o denunciado e a vítima Ana Cristina viveram maritalmente por 04 anos.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e art. 147 ambos do CPB c/c art. 7º, II da lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 12.04.2016 conforme se observa à fl. 48.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 113/117 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, I e art. 147 ambos do CPB c/c art. 7º, II da lei nº. 11.340/06.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fl. 120 e apresentou razões recursais às fls. 121/128, pugnando a absolvição com relação aos crimes de ameaça e roubo majorado pelo uso de arma. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 131/136, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 147/149-v, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0002617-84.62016.814.0040.
APELANTE: EZEQUIEL SOUSA PEREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTONNOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
EZEQUIEL SOUSA PEREIRA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver réu com relação aos crimes de ameaça e roubo majorado, alegando insuficiência de provas.

O pleito não merece prosperar.

Ao analisar as provas carreadas aos autos, verifica-se que autoria e materialidade restam plenamente comprovadas, através do boletim de ocorrência, constante à fl. 09, bem como pelos depoimentos testemunhais, vejamos:

Testemunha Leandreson Moura Diniz:
¿Que as vítimas abordaram a testemunha, que é policial militar, e informaram que o réu juntamente com mais e pessoas adentraram o bar e roubaram alguns pertences, tipo celular e pulseira; Que não lembra exatamente quais os objetos; Que os objetos eram da vítima Tratane, dona do bar; Que a guarnição fez uma diligência junto com a vítima, em um local onde ele poderia estar, mas não o encontraram, depois a vítima indicou outro lugar, onde o réu foi encontrado e com ele alguns celulares e documentos; Que os celulares não eram das vítimas; Que as vítimas informaram que o réu estava ameaçando com uma arma de fogo.¿

Depoimento da vítima Ana Cristina Fernandes de Brito:
¿Que trabalhava em um bar e tinha se separado do réu não tinha muito tempo, e ele não aceitava o final do relacionamento; Que o réu ficava lhe passando mensagem e lhe falou que ia no bar lhe fazer uma visita e ia tocar o terror; Que não acreditou, achou que era uma brincadeira do réu; Que quando foi umas 09 ou 10 horas da noite, o réu chegou com mais três meninos em duas motos; Que o réu já entrou apontando a arma para a depoente para lhe matar; Que a depoente correu e se escondeu, como o réu não viu onde a depoente se escondeu, ele roubou a dona do bar e deu uma coronhada na cabeça da dona do bar; Que o réu só não entrou para lhe matar, porque o ¿viado¿ (textuais) que trabalhava com a depoente saiu correndo gritando que era assalto e juntou um monte de gente; Que ouviu que o réu tentou atirar, mas o tiro não saiu; Que lhe falaram depois; Que o réu foi embora e a depoente saiu de onde estava escondida, e correu atrás do policial e contou o ocorrido; Que mandou a depoente para casa que no outro dia pela manhã iam na casa do réu e foi como aconteceu, no dia seguinte foram a casa dele e pegaram o réu e os três comparsas; Que não acharam a arma, só um facão; Que o réu já tinha lhe ameaçado de morte outras vezes, assim como ameaçou toda a sua família;¿

Depoimento da vítima Tratane Marques dos Santos:
¿Que o réu entrou em seu bar para ir atrás da sua funcionária; Que a funcionária correu e o réu colocou a arma na sua cabeça e fez os disparos, mas a arma não disparou; Que o réu levou só dinheiro; Que o réu lhe ameaçou; Que o réu falou que se no outro dia o bar estivesse aberto, ele iria lá lhe matar; Que não recuperou o dinheiro roubado (...)¿

Conforme se observa, as vítimas são firmes e coerentes em seus relatos, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais. Os relatos testemunhais demonstram claramente a ocorrência dos crimes de ameaça e roubo circunstanciado.

Com relação ao crime de ameaça, é possível observar que o mesmo ocorreu em razão da relação doméstica entre a vítima e o réu.

Merece reconhecimento
a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente.

O relato das testemunhais policiais quando as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição, como relação ao crime de roubo e ameaça.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, sob alegação de que a arma não foi encontrada ou periciada.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator